Tribunal: TJSP
Processo: 9000131-65.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – Vício que não se verifica – Norma do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado – Vício que não se verifica – Norma do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória que não comporta acolhimento, ante o conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave por ele praticada – Agravo desprovido.